Tribunal: TJBA
Processo: 8012402-42.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 8012402-42.2025.8.05.0274 Foro de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Carlos Otávio Silva Rodrigues Defensora Pública: Josefina Marques de Matos Moreira Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Caio Graco Neves de Sá Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONCURSO MATERIAL. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1. PLEITO PELA REFORMA DA PARTE DOSIMÉTRICA COM RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DE CONCURSO FORMAL . NÃO ACOLHIMENTO. 1.1. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE FIXADA EM 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA. ELEVADA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. MOCHILA DO APELANTE COM 10.059,49 G DE MACONHA E 1.108,27 G DE COCAÍNA/CRACK. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS ACERCA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL DO ACUSADO NÃO AUTORIZA SUA VALORAÇÃO POSITIVA AUTOMÁTICA. VETORES CORRETAMENTE CONSIDERADOS NEUTROS. 1.2. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARCIAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/12. REDUÇÃO DA PENA PARA 5 (CINCO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 550 DIAS-MULTA. MANUTENÇÃO. PATAMAR COMPATÍVEL COM O GRAU REDUZIDO DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. 1.3. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO V, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO DE 1/4. PENA AUMENTADA PARA 6 (SEIS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 688 (SEISCENTOS E OITENTA E OITO) DIAS-MULTA. MANUTENÇÃO. TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO COM DESTINO AO ESTADO DE MACEIÓ, SENDO INTERCEPTADO NA BAHIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. MANUTENÇÃO. EVIDÊNCIAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM A ATIVIDADE CRIMINOSA (TRANSPORTE INTERESTADUAL DE EXPRESSIVA QUANTIDADE, DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES, APREENSÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E MUNIÇÕES). 1.4. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PENA DE 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. 1.5. CONCURSO MATERIAL. PENA DE 9 (NOVE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 688 (SEISCENTOS E OITENTA E OITO) DIAS-MULTA. MANUTENÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO DE INSTRUMENTALIDADE ENTRE ELES. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. 1.6. MANUTENÇÃO DA PENA APLICADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS ASSOCIADO AO PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 8012402-42.2025.8.05.0274, sendo Recorrente CARLOS OTAVIO SILVA RODRIGUES e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR